Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. GEORREFERENCIAMENTO. NÃO CABIMENTO. TITULARIDADE DO DOMÍNIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO.
1. Não se conhece da alegação de prescrição/usucapião que, além de ter sido arguida somente após a decisão saneadora e depois de estabilizada a lide, não foi sequer conhecida na sentença, não se podendo, em sede recursal, resolver o mérito de matéria que não foi decidida na origem.
2. Incorre em violação ao princípio da dialeticidade o apelante que, em vez de se ater a expor os motivos pelos quais entende ser cabível o conhecimento da arguição de prescrição, adentra no mérito da questão que não foi conhecida na origem.
3. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, conforme depreende-se da leitura do artigo 371 do CPC: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
4. Tendo o magistrado a quo se considerado apto para o deslinde da controvérsia posta, com base nas conclusões apresentadas pela perícia judicial e demais provas carreadas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa e necessidade de produção de nova prova pericial por georreferenciamento.
5. A ADI no 4.866 do STF discutiu a constitucionalidade da exigência de “memorial descritivo com georreferenciamento para fins de registro de imóvel rural”, previsto nos §§§ 3o, 4o e 5o do artigo 176, da Lei no 10.267/2001, questão diversa do caso concreto, que analisa a pretensão do proprietário de reaver parte da coisa de quem a possui ou detém injustamente, e que não discute registro de imóvel rural.
6. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, a admissibilidade da ação reivindicatória exige a comprovação de três requisitos essenciais: a) a titularidade do domínio por parte do reivindicante; b) a individualização do bem; c) a posse injusta exercida pelo réu.
7. Restando demonstrada a propriedade do autor, não tendo a ré se desincumbido de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão deduzida, pois a alegação da usucapião, não ocorreu no momento oportuno, a manutenção da sentença que imitiu o autor na área em questão, revela-se medida mais adequada.
8. Apelo conhecido em parte e não provido.